Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-16.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017985-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NEWTON FERREIRA registrado(a) civilmente como NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), RODRIGO EL KOURY DAOUD - CPF: 057.825.241-46 (ADVOGADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (EMBARGANTE), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), RODRIGO EL KOURY DAOUD - CPF: 057.825.241-46 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), SOFIA COSTA CARVALHO - CPF: 048.243.781-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1017985-16.2022.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo e Grecovel Veículos Ltda.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ERROS DE FATO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – MEIO ADEQUADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DA RECLAMANTE REJEITADO E RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão no voto acerca do ônus sucumbencial, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Nos, termos do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, razão pela qual, havendo a apresentação de contestação pelo terceiro interessado na reclamação, é plenamente possível a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1017985-16.2022.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo e Grecovel Veículos Ltda.

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo e Grecovel Veículos Ltda., em face do v. acórdão proferido na Reclamação n. 1017985-16.2022.8.11.0000 apreciado por esta Turma, sob o argumento de estar eivado de erro de fato e omissão.

Inconformado, o Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
sustenta que o v. acórdão possui erros de fato na ementa e na fundamentação do v. acórdão, pois, não há que se falar em suposta pretensão de interpor recurso extraordinário, bem como nunca foi intimado acerca da ausência do processamento do aludido recurso.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi omisso ao não realizar o cotejo entre os atos praticados pelo magistrado e a verificação de afronta cuja autoridade pretende garantir, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que também houve omissão quanto a regra dos arts. 485, §3º, 502, 503, 506, 507, 512, 520, 975, 995 e 1.029, §5º, todos do CPC, além do art. 6º, §3º, do Decreto-Lei n. 4.657/42, tendo em vista que a preclusão lógica não faz coisa julgada material, sendo matéria de ordem pública.

Alega ainda, a existência de omissão quanto a inexistência de nulidade de algibeira, conforme disposto nos arts. 5º, 276, 277, 278, caput e parágrafo único, todos do CPC.

Assim, requer que os vícios apontados sejam sanados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já a Grecovel Veículos Ltda., alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, no tocante a não condenação da reclamante ao pagamento do ônus sucumbencial, requerendo a sua reforma apenas quanto a esse fim.

Os embargados, apresentaram manifestação (id. 227714654 e id. 227714654), pugnando pela rejeição dos recursos apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo alegar a ocorrência de erro de fato e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto ao erro de fato e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na Reclamação e na contestação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, justificando assim a interposição dos presentes recursos.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O QUE SE PRETENDA EXERCITAR NO PROCESSO – PRECLUSÃO LÓGICA –
NULIDADE DE ALGIBEIRA –
DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A
reclamação
é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

No caso, a decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão da parte ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato judicial e muito menos desobediência ao quanto decidido pela Vice-presidência deste Sodalício
.

Na espécie, o reclamante poderia ter arguido a referida questão desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo, restando evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

[...]

É fato que a Grecovel Veículos Ltda. ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual Kirton Bank S.A.), tendo a MMª Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (atual 3ª Vara Especializada em Direito Bancário), julgado procedente o feito, para declarar sem efeito as disposições do contrato de fls. 12/14 que contrariem a sentença, devendo prevalecer juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; exclusão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, multa moratória em 2% e correção monetária pelo INPC, devendo eventual saldo devedor em favor da autora ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Após, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 13.986.880,37 (treze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

Devidamente intimado, o executado, ora reclamante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo o deferimento de efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo, e realização de cálculo pericial judicial.

Realizado o cálculo pericial judicial, a exequente manifestou concordância e o executado, ora reclamante, apresentou impugnação, tendo o MM. Juiz acolhido em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença, cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Posteriormente, após diversas outras decisões, despachos e manifestações, o executado, ora reclamante, apresentou manifestação (id. 80951354 – autos de origem), chamando o feito à ordem e requerendo a conversão do cumprimento de sentença de definitivo para provisório, sob a alegação de que inexiste título executivo transitado em julgado, uma vez que não houve o julgamento do recurso extraordinário interposto, conforme determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, o douto magistrado a quo, ao fundamento de que já se passaram mais de 12 (doze) anos do início do cumprimento de sentença, sem qualquer manifestação do executado, dando ensejo a ocorrência de preclusão lógica, indeferiu o pedido de remessa do feito ao Tribunal de Justiça, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento, confira
, verbis:

“Analisando o processo observo que a decisão proferida pelo Eg. STJ transitou em julgado no dia
08 de fevereiro de 2010
, conforme a Certidão de fls. 956 do processo físico (id. 42923487).

Após o retorno dos autos deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

De 08 de fevereiro de 2010 (trânsito em julgado), até hoje, já se passaram mais de
12 anos e 7 meses
.

Durante esses mais de 12 anos o que não faltou à parte requerida foi defesa, se pudermos falar em “excesso de defesa” este é um caso típico; nessa mais de
uma década
após o início do cumprimento de sentença o executado manejou inúmeras impugnações, muitos recursos de agravo de instrumento e outros tantos ao STJ, e em
nenhum momento até agora
, em
uma linha sequer nesse período,
os inúmeros advogados do banco demandado alegaram o que alegam agora.

Toda essa atividade de defesa após o retorno dos autos do Eg. STJ em 2010,
silenciando-se
acerca do Recurso Extraordinário, só me leva a concluir que houve a aceitação do início do cumprimento de sentença, com foco exclusivo em se defender desta, ocorrendo, portanto, a
preclusão lógica
.

[...]

Assim, sendo, pelos fundamentos acima delineados,
indefiro
o(s) pedido(s) de id. 80951354.” (id. 92296979 – autos de origem – negritei).

À vista disso, pode-se, portanto, afirmar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do reclamante, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que impôs o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação principal à Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de ser submetido ao rito do art. 543-B, do CPC/73, está coberta pela
preclusão
.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo e, após ser proferida a decisão a respeito, pratica ato incompatível com o que se pretenda exercitar no feito, faz precluir a possibilidade continuar a discuti-la, ante a ocorrência de preclusão lógica.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”. (AgRg no AgRg no REsp n. 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

Não obstante, nas informações o Juiz reclamado esclareceu a ocorrência da preclusão lógica, senão vejamos, verbis:

“A decisão por mim proferida foi em razão de pedido feito pelo executado Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, que apresentou manifestação de id. 80951354 dos autos, requerendo que o feito fosse regularizado, com a finalidade de enviá-lo ao Eg. TJMT a fim de que fosse analisada a admissão de Recurso Extraordinário, interposto anteriormente concomitantemente com Recurso Especial, interposição essa ocorrida há praticamente 13 (treze) anos.

[...]

Indeferi o pedido com dois fundamentos:

O primeiro foi o de que desde 2010 o STJ já havia proferido decisão no recurso de sua competência, com trânsito em julgado há mais de 12 anos e 7 meses, os autos retornaram enviados pelo TJMT à esta Vara e deu-se início ao cumprimento de sentença
.

Nesses mais de doze anos, em momento algum, o executado arguiu a suposta “nulidade” que levou ao conhecimento de Vossa Excelência, guardando na algibeira para somente o fazer agora quando se esgotam seus meios de não continuar cumprindo decisão judicial.

Salientei que não faltou à parte executada nessa mais de uma década (aliás, duas se contarmos desde o início da ação – 23 anos) foi defesa, de todas as formas e meios possíveis e para todas as instâncias também possíveis, seus inúmeros advogados manejaram o processo de frente e de verso, e somente agora, no fim, tiraram da gaveta a tese há muito sepultada e convenientemente “esquecida”, para continuar protelando a satisfação da obrigação que lhe cabe.” (id. 154375682 – negritei e grifei).

Assim, resta evidente, reafirmo, que a r. decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão do executado, ora reclamante, ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que no caso vertente era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF.

Na verdade, com a devida vênia, o certo é que o reclamante poderia ter arguido a referida matéria desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo.

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADO.

In casu, a embargante, declarada revel na sentença recorrida, apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
. [...]” (TJMT, RED n. 1003711-12.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
. [...]” (TJMT, RAI n. 1005789-43.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – EXCESSO DE CHUVAS NA LAVOURA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

4. Nulidade suscitada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais inconsistências na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]” (TJMT, RAC n. 0005857-02.2015.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.06.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO – REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO CONSTATAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (AgInt no AREsp 1131185 / RJ). [...]”. (TJMT, RAI n. 1016175-69.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – negritei).

Assim, considerando a existência de preclusão lógica aliada a alegação de nulidade de algibeira, não há que se falar em irregularidade do ato judicial e muito menos em desobediência ao quanto decidido pela Vice-Presidência deste Tribunal na espécie.

Posto isto, conheço da reclamação e a
JULGO IMPROCEDENTE
.”
(id. 223695194 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo de que o v. acórdão possui erros de fato na ementa e na fundamentação do v. acórdão, pois, não há que se falar em suposta pretensão de interpor recurso extraordinário, bem como nunca foi intimado acerca da ausência do processamento do aludido recurso, o certo é que, de fato, o reclamante apresentou nos autos de origem impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, apesar de ter sido regularmente intimado do cumprimento de sentença, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato judicial e muito menos desobediência ao quanto decidido pela Vice-presidência deste Sodalício.

Ora, com a devida vênia, se o reclamante realmente quisesse ter seu recurso extraordinário julgado, deveria arguido a suposta nulidade na primeira oportunidade que teve, independente de intimação, haja vista que ele mesmo interpôs o recurso extraordinário, e não ter esperado todos esses anos para argui-la, restando evidente o seu comportamento contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em erros de fato no v. acórdão.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a r. decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão do reclamante, ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, reafirmo, inexistindo, assim, qualquer omissão no tocante ao art. 988, inc. II, do CPC, mormente pelo fato de que, havendo, preclusão, resta impossível a análise da Reclamação.

Além disso, sendo reconhecida a existência da denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor, consoante visto na espécie, cai por terra a alegação de omissão quanto a regra dos arts. 485, §3º, 502, 503, 506, 507, 512, 520, 975, 995 e 1.029, §5º, todos do CPC, além do art. 6º, §3º, do Decreto-Lei n. 4.657/42, bem como dos arts. 5º, 276, 277, 278,
caput
e parágrafo único, todos do mesmo
codex
.

Portanto, se com tal conclusão o do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo não concorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelas instituições financeiras, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a Grecovel Veículos Ltda. que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Por fim, a Grecovel Veículos Ltda., alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, no tocante a não condenação da reclamante ao pagamento do ônus sucumbencial, requerendo a sua reforma apenas quanto a esse fim.

Com razão
.
In casu
, de fato verifica-se a ocorrência de omissão acerca da não condenação do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo ao pagamento do ônus sucumbencial, ante a improcedência da Reclamação oposta, mormente em razão da apresentação de contestação pelo terceiro interessado na reclamação, em obediência a regra disposta no art. 85,
caput
, do CPC.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES REIVINDICATÓRIAS – RECURSOS INTERPOSTOS – ACÓRDÃOS PROFERIDOS – DETERMINAÇÃO DO SEQUESTRO DO BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO – IMISSÃO NA POSSE NÃO DETERMINADA – DECISÃO DO JUÍZO QUE DÁ ESTRITO CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO AD QUEM – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL - ADEQUAÇÃO DO VALOR DADO A CAUSA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

[...]

Nos, termos do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, razão pela qual, havendo a apresentação de contestação pelo terceiro interessado na reclamação, é plenamente possível a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
”
(TJMT, RCL n. 1020863-79.2020.8.11.0000, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.11.2021 – negritei e grifei).

Nessa trilha, a condenação do Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85,
caput
e §8º, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, bem como
ACOLHO

os aclaratórios interpostos pela Grecovel Veículos Ltda.,
com efeitos infringentes,
para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Cuiabá, 05 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024